Tribunal: TJDFT
Processo: 0702797-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702797-62.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Os credores agravam (id. 68235728) da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0730371-91.2024.8.07.0001 – id. 221010730) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta na modalidade reiterada no SISBAJUD, visto que a demanda de trabalho inviabilizaria o funcionamento adequado do juízo, bem suspendeu a execução pelo prazo de 1 ano. Alega, em suma, que a decisão agravada suspendeu a execução sem esgotar todos os meios disponíveis para a satisfação do crédito, bem como que o STJ reconhece a possibilidade de reiteração de pesquisas pelos sistemas, a fim de conferir maior celeridade e efetividade ao processo. Sustenta que a negativa ofende o princípio da isonomia, pois permite que o devedor oculte patrimônio de forma artificial. Aponta que há perigo de dano na possibilidade de o devedor dissipar seu patrimônio durante a suspensão do processo, bem como o risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela para suspender a decisão agravada. 2. Não há perigo de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, não o configurando eventual arquivamento provisório dos autos, mormente porque inexiste informação dos termos do prazo prescricional, bem como ausente demonstração mínima de eventual pretensão de dilapidação do patrimônio pelo agravado. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 20/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator